Tribunal: STF
Processo: ARE 1550822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO DE PROFESSOR ESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 9.860/2013. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA CONCEDIDA NA SENTENÇA. VEDAÇÃO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL.



    I. Caso em exame



    1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Maranhão contra sentença que concedeu a um professor estadual gratificação por titulação de doutorado e determinou sua implantação imediata por tutela de urgência.



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é devida a gratificação por titulação de doutorado ao professor estadual; (ii) determinar a partir de quando a gratificação é devida; (iii) analisar a legalidade da concessão de tutela de urgência para implantação imediata da gratificação.



    III. Razões de decidir



    3. A Lei Estadual nº 9.860/2013 prevê gratificação por titulação aos professores estaduais, sendo devida a partir da data do requerimento administrativo.



    4. É vedada a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme Lei nº 8.437/92 e art. 1.059 do CPC.



    5. Conforme EC 113/2021 e RE 870947, aplica-se o IPCA e juros da poupança até 08/12/2021, e a partir daí apenas a taxa SELIC.



    6. A definição do percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida deve ocorrer apenas na liquidação do julgado, conforme art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso parcialmente provido, com reformas de ofício.



    Tese de julgamento: "1. A gratificação por titulação aos professores estaduais é devida a partir da data do requerimento administrativo. 2. É vedada a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação. 3. Aplica-se o IPCA e juros da poupança até 08/12/2021, e a partir daí apenas a taxa SELIC. 4. Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer na liquidação do julgado."



    Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 9.860/2013, art. 35; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º; CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, II, e 1.059.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947, Tema 810; TJMA, ApCiv 0239412019, Rel. Desembargador José De Ribamar Castro, DJe 05/09/2019.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente